Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703759-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A, LUTA EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, CARTOLA DISTRIBUIDORA E TRANSP DE BEBIDAS REG LTDA - ME, CONTROL CONSTRUTORA LTDA - ME, PANDA VEICULOS S A, RADIO ATIVIDADE FM LTDA, R.R. ELETRO REFRIGERACAO LTDA - EPP, TARTUCE SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA, TARTUCE INDUSTRIA DE BLOCOS LTDA - ME, SIGMA RADIODIFUSAO LTDA, WITA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - ME, ECOBIO CARBON EMPREENDIMENTOS ECOLOGICOS LTDA, AGROPECUARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, SUKATAO DOS IMPORTADOS COMERCIO IMPORT E EXPORT LTDA - ME, WT EQUIPE DE AUTOMOBILISMO LTDA - ME, AGROPECUARIA BRASILIA LTDA, PARANOA HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP, VIALUI EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOVEM ATITUDE PROMOCOES E PUBLICIDADE - EIRELI - EPP, VIAFER EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VELTAR PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA, SIGMA AGROPECUARIA LTDA, WIGBERTO FERREIRA TARTUCE, MIGUEL FERREIRA TARTUCE, MARCIA FERREIRA TARTUCE, LUIZA HELENA VELOSO TARTUCE, ROBERTA VELOSO TARTUCE, FLAVIA VELOSO TARTUCE, WIGBERTO VELOSO TARTUCE, L. H. V. T. L., F. L. V. T. L., GABRIEL TARTUCE GONDIM, VALTER EGIDIO DA COSTA, ENEZIL EGIDIO DA COSTA, GILSON MACHADO, WILSON GODOY D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra despacho constante no ID 14588263, que deferiu a antecipação de tutela recursal para determinar o regular processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica cumulado com reconhecimento de grupo econômico sem prejuízo de o magistrado proceder de ofício a retificação do valor da causa nos termos preconizados pelo art. 292, § 3o do CPC. Nas razões dos aclaratórios (ID 14957648), o embargante argui omissão do acórdão em relação a inexistência de fixação e/ou modificação do valor da causa em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Refere que ao conferir ao juízo de origem a faculdade de modificar o valor da causa traduz esvaziamento da eficácia da decisão liminar, uma vez que o proveito econômico da execução fiscal passará a balizar o curso do incidente, que é justamente o que o Distrito Federal pretende evitar. Sustenta ser indevida a transferência do conteúdo econômico do executivo fiscal para o incidente que possui natureza meramente declaratória. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanado o alegado vício. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e/ou omissão existente no v. julgado e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos. Entende-se por omissão os casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública, e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi. Noutro giro, tem-se por contraditório o julgado que apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Por derradeiro, entende-se por obscura a decisão que apresenta falta de clareza/precisão, dificultando o entendimento daquilo que foi decidido. Ao exame do recurso interposto não verifico qualquer obscuridade a ser corrigida pela via dos embargos de declaração. A decisão embargada é clara ao explicitar duas situações distintas: a) a possibilidade de o magistrado corrigir de ofício ou por arbitramento o valor da causa quando verificar que não corresponde ao efetivo patrimonial, nos termos do art. 292, § 3o do CPC e b) a inexistência de previsão legal para extinção do processo quando a parte não atende determinação de emenda inicial cujo objeto é exclusivamente o valor da causa. No caso em apreço, o magistrado não chegou a proceder a correção de ofício, razão pela qual esta instância recursal não pode suprimir o ato do magistrado, para determinar por qual valor deve prosseguir a execução. Vale dizer, o conteúdo decisório do ato judicial impugnado no presente agravo de instrumento se limita ao indeferimento do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto o valor da causa não foi alterado pelo magistrado. Conforme ressalvado na decisão embargado, o juízo de origem poderá, caso queira, aplicar a faculdade de proceder a retificação do valor da causa, em decisão própria, cuja eventual insurgência deverá ser oportunamente apresentada pelas vias processuais adequadas. Verifica-se que o embargante pretende se antecipar a eventual futura decisão do magistrado, no exercício legal do que dispõe o art. 292, § 3o do CPC, obstando que o magistrado, considerando necessária, proceda a correção do valor da causa, pretensão que se mostra inviável nesta via recursal. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília/DF, de dezembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora